Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-42.2017.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO JHONATAN DOS SANTOS - CPF: 035.790.601-20 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), SOBRE-RODAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - ME - CNPJ: 07.386.289/0001-78 (RECORRIDO), SILVAN AURI BERTONCELLO - CPF: 373.266.270-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

recurso inominado. consumidor. ação de reparação de danos MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. MOTOR. ausência de vistoria minuciosa pelO autor no momento da compra. risco do negócio. POSSIBILIDADE DE DESGASTE NATURAL PELO TEMPO OU MAU USO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS CAPAZ DE CARACTERIZAR O VÍCIO OCULTO. sentença mantida POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais. Em síntese o Autor informa que adquiriu o veículo Fiat/Palio ELX, 1.0, flex, 2008/2009, placa NJK-9168 junto à Reclamada em 12/05/2015. Informa que após a aquisição do veículo foram necessários diversos reparos, eis que o automóvel passou a apresentar alguns vícios, dentre eles, troca de bateria, reservatório de água, lâmpada do farol de milha. Sustenta que em 01/08/2017 a tampa do radiador do veículo teria se rompido, e em decorrência do fato, o motor fundiu.

2.

Aduz que ao levar o veículo para conserto foi constatado que algumas partes do motor haviam sido coladas com material inapropriado, portanto, no momento da negociação o veículo já possuía o aludido vício. Por fim, pretende a condenação da Reclamada ao pagamento do conserto do motor do veículo no importe de R$ 5.139,00 (cinco mil cento e trinta e nove reais), além de indenização por danos morais.

3.

Malgrado os problemas mecânicos relatados tenham sido constatados três meses após a compra, tratando-se de veículo com mais de sete anos de uso, incumbia à parte adquirente realizar minuciosa vistoria, trazendo, por exemplo, mecânico de sua confiança.

4.

Em que pese a narrativa inicial, a parte Requerente não logrou comprovar nos autos que o dano no motor após a compra do veículo foi decorrente de defeitos preexistentes à compra do bem, ou que tenha a parte ré dado causa às avarias. A propósito, reforço que em se tratando de veículo com mais de sete anos de uso, poderiam os defeitos ser decorrentes, inclusive, do decurso do tempo ou mau uso.

5.

Nestes termos, não comprovada a existência de vício oculto, descabe o acolhimento da pretensão indenizatória.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais. Em síntese o Autor informa que adquiriu o veículo Fiat/Palio ELX, 1.0, flex, 2008/2009, placa NJK-9168 junto à Reclamada em 12/05/2015. Informa que após a aquisição do veículo foram necessários diversos reparos, eis que o automóvel passou a apresentar alguns vícios, dentre eles, troca de bateria, reservatório de água, lâmpada do farol de milha. Sustenta que em 01/08/2017 a tampa do radiador do veículo teria se rompido, e em decorrência do fato, o motor fundiu.

Aduz que ao levar o veículo para conserto foi constatado que algumas partes do motor haviam sido coladas com material inapropriado, portanto, no momento da negociação o veículo já possuía o aludido vício. Por fim, pretende a condenação da Reclamada ao pagamento do conserto do motor do veículo no importe de R$ 5.139,00 (cinco mil cento e trinta e nove reais), além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Irresignado, o Recorrente DIOGO JHONATAN DOS SANTOS interpôs recurso argumentando que restou evidenciado nos autos o vício oculto no veículo, ainda, sustenta que o Recorrido agiu de má-fé ao alienar o bem sabendo dos problemas que apresentava, ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020